Tribunal: TJMT
Processo: 1026256-40.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026256-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DA SILVA PEREIRA - CPF: 420.942.038-75 (RECORRENTE), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), MARCOS PAULO DA SILVA PEREIRA - CPF: 420.942.038-75 (RECORRIDO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (RECORRENTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRENTE), FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSO

INOMINADO
.
PLANO
DE
SAÚDE COLETIVO
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. VÍNCULO COM ENTIDADE DE CLASSE – DEVER DE INFORMAÇÃO – ÔNUS DA PROVA. IRREGULARIDADE NA EXCLUSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, posto que O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária entre a operadora do plano e a administradora de benefícios, conforme o art. 7o, parágrafo único, do CDC.

2. A operadora não comprovou que o autor foi responsável pela suposta irregularidade na adesão, configurando falha na prestação do serviço pela ausência de informação clara sobre a necessidade de vínculo associativo.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. Fixa-se a indenização por dano moral dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO, no mérito, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para:

DETERMINAR as partes reclamadas, que seja disponibilizado a migração do autor para o contrato individual, com as mesmas coberturas e nos valores praticados durante o contrato até término do tratamento em curso, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) por descumprimento;.”

A parte autora interpôs recurso em face da sentença requerendo que seja “reconhecido a fraude envolvendo o nome do Autor, reconhecendo-se a ilegalidade e ilicitude deste fato e da rescisão unilateral do contrato, para julgar totalmente procedentes os pedidos da ação, fixando a indenização em danos morais” – id. 244722757 -.

A Unimed Nacional - Cooperativa Central também interpôs recurso inominado em face da sentença arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, ausência de ilegalidade na rescisão do contrato diante da ausência de obrigatoriedade de manutenção da autora em contrato não comercializado.

Contrarrazões nos ids. 246414170, 246615160 e 246702669.

I – Da preliminar de ilegitimidade passiva

A parte recorrente Unimed Nacional - Cooperativa Central sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento que a responsabilidade pelos atos questionado na lide é de culpa exclusiva da administradora, uma vez que “cabe à administradora de benefícios administrar a funcionalidade do plano de saúde a quem contrata, isto é, cabe a ela determinar a suspensão ou a reativação, alteração de plano e estipular se o beneficiário se encontra adimplente ou inadimplente”.

Razão não assiste a parte recorrente.

Com efeito, é certo que a relação existente entre as partes decorre de relação de consumo, aplicando-se as disposições protetivas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC
,
a operadora não pode se eximir de sua responsabilidade sob alegação de que a rescisão do contrato foi promovida exclusivamente pela administradora, razão pela qual responde solidariamente com administradora do plano.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE COM A OPERADORA DO BENEFÍCIO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido, não havendo falar, portanto, em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.2 .
A jurisprudência desta Corte Superior perfilha o entendimento de que a administradora do plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora do benefício, em razão do papel de destaque que ocupa na intermediação da contratação
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2307944 BA 2023/0060957-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

Logo, tanto operadora quanto a administradora do plano de saúde respondem de forma solidária pela conduta praticada perante os segurados, nos termos constantes do Código de Defesa do Consumidor.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

II – Do mérito

A parte autora sustenta que foi surpreendido com a informação de cancelamento do plano de saúde por não ter fornecido os documentos de elegibilidade necessária para comprovar o vínculo associativo com a entidade contratante do plano, qual seja, FEBRAD – Federação Brasileira de Administradores.

Assevera que nunca foi administrador e que jamais poderia comprovar vínculo associativo com a FEBRAD, razão pela qual a exigência demonstra que a ré comercializou ao requerente um plano de saúde que não se enquadra com seu perfil, motivo pelo qual requer a continuação de seu tratamento e migração do Autor para um plano de saúde equivalente ao contratado, bem como indenização pelos danos morais suportados.

Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de cancelamento unilateral do seguro/plano de saúde sob a alegação de ausência de vínculo com entidade de classe, requisito para manutenção do plano coletivo por adesão.

No caso, a parte autora sustenta que nunca foi administrador e que os documentos existentes no seu cadastro para realização da sua adesão foi fraudado pela administradora do plano para conseguir adequar ao contrato.

Por sua vez, as rés apenas sustentam que o plano de saúde na modalidade coletivo por adesão necessita de comprovação de vínculo no ato da contratação à entidade de classe FEBRAD, sob pena de exclusão.

Com efeito, embora seja perfeitamente possível a rescisão do contrato entre as partes, uma vez não se pode impor a ninguém a obrigatoriedade em manter um vínculo contratual, é certo que no caso específico existe irregularidades que impede a rescisão na forma que foi realizada.

Isso porque, a alegação da parte autora que nunca foi administrador e que seus documentos foram fraudados pela administradora não foi refutada pelas rés de forma suficientes capaz de demonstrar que foi perpetuado pelo autor.

Ademais, a responsabilidade do plano de saúde coletivo por adesão em informar o consumidor sobre a necessidade de manter vínculo com a entidade de classe está ligada ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como às normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Aliás, as operadoras de planos de saúde possuem o dever de fornecer informações detalhadas sobre as condições de elegibilidade e manutenção do vínculo associativo, o que no caso concreto não restou demonstrado.

Partindo dessas premissas, restou demonstrado a falha na prestação de serviço diante da adesão da parte autora a um plano que não poderia figurar até a exclusão com a ausência de
informações detalhadas sobre as condições de elegibilidade.

Ressalta-se que a alegação de

impossibilidade de comercialização de planos individuais, não pode prevalecer sobre o direito do consumidor à manutenção da cobertura assistencial, principalmente por não ter dado causa e diante da sua situação de saúde (Retocolite Ulcerativa e o acompanhamento de remissão de um câncer de testículo) que acarreta na manutenção do plano para continuar seu tratamento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – CANCELAMENTO UNILATERAL – VÍNCULO COM ENTIDADE DE CLASSE – DEVER DE INFORMAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – “FALSO PLANO COLETIVO” – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Configura-se relação de consumo no presente caso, aplicando-se as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

A comercialização de planos de saúde direcionados exclusivamente a um grupo familiar ou a poucos indivíduos como coletivos caracteriza-se como "falso plano coletivo", devendo ser regidos pelas normas dos planos de saúde individuais, especialmente quanto à rescisão contratual, conforme precedentes jurisprudenciais e a Resolução Normativa da ANS

A responsabilidade solidária entre a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios é clara, à luz do art . 7o, parágrafo único, do CDC, de modo que a operadora não pode se eximir de sua responsabilidade sob alegação de que a rescisão do contrato foi promovida exclusivamente pela administradora.

Configura-se o dano moral a suspensão indevida de plano de saúde essencial para tratamento de doença grave, diante da aflição e insegurança geradas ao consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta adequado com a realidade do caso concreto.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10104924220238110003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2024)

Assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos planos de saúde, razão pela qual estar presente a falha na prestação do serviço.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O referido diploma legal abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para que emerja o dever de indenizar.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim, esses elementos me autorizam a manter a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto:

a) conheço do recurso da parte autora e
dou-lhe parcial provimento
para condenar as partes rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

b) conheço do recurso da Unimed Central e
nego-lhe provimento
.

Condeno a Recorrente Unimed Central ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025